Tribunal: TJPA
Processo: 0015012-75.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015012-75.2016.8.14.0051

APELANTE: BRUNO LOPES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
A
RCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Bruno Lopes de Sousa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, I (redação anterior), II e V do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (cf. ID 18103892).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a
absolvição do apelante, por insuficiência de provas; (b) decote das causas de aumento
(cf. ID 18103919)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 18103923).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 20406836).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante pugna pela sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o decote das causas de aumento.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

É o caso dos autos. Senão vejamos.

Narra a denúncia que o apelante, juntamente com um comparsa não identificado, teria invadido a residência das vítimas e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído diversos pertences de valor, chegando a lhes restringir a liberdade de locomoção, trancando-as no banheiro.

Em seu depoimento em juízo, a vítima Vanessa Dayane Barbosa Salgado descreve a cena criminosa em consonância com a inicial acusatória (ID 18103841), não havendo dúvidas quanto à materialidade do crime que ora se analisa. Quanto à autoria, porém, não demonstrou a mesma segurança. Informa que chegou até o apelante por intermédio do seu irmão, Aryston Barbosa Silva, afirmando que na época dos fatos, ao descrever as características dos assaltantes a ele, em especial uma tatuagem de diamante no pescoço de um criminosos, Aryston teria informado que poderia ser uma pessoa com quem trabalhou. Relata que tempos depois, o seu irmão encontrou o réu na rua e tirou uma foto, e que por meio dessa foi capaz de reconhecê-lo. Conta que chegou a ver o apelante na rua em outra ocasião, tendo o reconhecido novamente. Questionada se tinha certeza se o apelante é o autor do crime, a vítima chegou a titubear, mas confirmou (cf. ID’s 18103871 / 18103873).

Igualmente, a vítima Jayno Andrey Gonçalves Salgado descreveu o desenrolar dos fatos delituosos de forma condizente com a denúncia, e, da mesma forma, não demonstrou ter segurança quanto à autoria delitiva. Relatou que a pessoa na fotografia “se parecia muito” com o apelante, tendo titubeado várias vezes, mas ao final do depoimento acabou por confirmar que o apelante é o autor do crime (cf. ID’s 18103874 / 18103875).

Aryston Barbosa Silva, quem não presenciou os fatos, afirmou que pelas características físicas fornecidas por sua irmã à época dos fatos suspeito que o assaltante era o apelante, com quem trabalhara um tempo antes. Informa que o réu não possuía a tatuagem de diamante no pescoço quando trabalharam juntos, mas que as demais características batiam. Relata que encontrou o réu na rua e que tirou uma fotografia junto com ele, tendo mostrado às vítimas que o reconheceram como sendo o sujeito que as assaltou (cf. ID 18103876).

O réu, por seu turno, não foi ouvido em juízo, mas no inquérito policial negou a autoria delitiva, sendo atermado o seguinte (cf. páginas 26 e 27, do ID 18103838):

Na data de 09/02/2017, por volta de 10:18 horas, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, cientificado das acusações a si imputadas, advertido do que dispõe o Art. 186 do CPP, ciente de seus direitos constitucionaisprevistosnoArt.5°daConstituição Federal em seus incisos LXII, LXIII, LXIV, declarou: QUE perguntado se tem interesse em constituir advogado para tal ato? Declara que não. QUE perguntado se praticou o roubo ocorrido no dia 02/05/2016, por volta das 22h30, onde dois indivíduos surpreenderam um casal quando chegaram em seu veículo em sua residência na Rua José do Patrocinio, Bairro Santo André, entre Edivaldo Leite e Bom Jardim, portando arma de fogo, levaram objetos pessoais, valores em dinheiro, joias e celulares Iphone? Respondeu que nega a prática do ilícito. QUE perguntado qual roupa o interrogado estava vestindo nesta noite? Respondeu que nega a prática do ilícito. QUE perguntado se é usuário de drogas e álcool? Respondeu que nunca foi usuário de drogas; Perguntado ao depoente se possui uma tatuagem de um diamante no lado esquerdo do pescoço? Respondeu negativo. Possui uma tatuagem de diamante no lado direito, e não no lado esquerdo. Perguntado ao depoente se possui tatuagens nos braços? Respondeu positivo, possui uma tatuagem de um dragão com um mago no braço direito. Perguntado ao depoente se após o roubo, tentaram evadir-se da residência, levando o veículo HILUX, COR BRANCA, levando as vítimas como reféns, porém devido pane no motor, trancaram as vítimas no banheiro e após evadiram-se no local? Respondeu que nega a prática do ilícito. Perguntado ao depoente, qual é o nome do outro individuo, que estava junto na prática do crime de roubo? Respondeu não ter conhecimento, nega a prática do ilícito. Perguntado ao depoente se está arrependido da prática do ilícito? respondeu que nega a prática do ilícito, e tem seus Antecedentes Criminais com bons Antecedentes Criminais. Trabalhou 07 anos na Mineração Porto Trombeta, no período de 07/11/2008 a09/02/2015. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta autoridade encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pela Escrivã policial e pelo depoente.

Das informações colhidas, é nítida a fragilidade da ligação entre o réu e os fatos apurados, restando minada a certeza quanto à autoria delitiva do roubo sob exame. Ora, a
res furtiva
não foi encontrada em poder do apelante, quem também não foi preso no momento do delito e nem em seguida a esse, pesando contra si exclusivamente a palavra das vítimas, quem lhe imputaram a autoria delitiva a partir de reconhecimento informal.

Contudo, os ofendidos não demonstraram em juízo firmeza capaz de subsidiar, apenas com seus depoimentos, uma condenação criminal, tendo por vezes titubeado sobre se o apelante é, de fato, o autor do crime.

Ademais, não se pode ignorar que o reconhecimento aconteceu depois de passado lapso temporal não precisado pelas vítimas, tendo Vanessa afirmado que foi “no mesmo ano”, dando a entender que houve o decurso de pelo menos alguns meses entre os eventos. Em tal hipótese, é preciso considerar a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros.

Além disso, do depoimento do informante Aryston, extraio que o apelante não possuía a tatuagem de diamante no pescoço quando trabalhavam juntos, o que contradiz o relatado pela vítima, que descreveu essa como sendo a principal peculiaridade que fez com que seu irmão associasse o réu com aquele que os assaltou, tornando nebulosa a ligação realizada.

Aliás, mesmo a própria existência de tatuagem de diamante no pescoço apontada pelas vítimas naquele que as roubou e presente no apelante não constitui prova cabal de que se trata da mesma pessoa, ainda que disso seja um indício, já que essa não é uma tatuagem incomum.

Por isso, a despeito das ponderações do d. Juízo sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo positivo quanto à procedência da acusação, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque não basta para a condenação a mera presunção, nem mesmo os fortes indícios. Na verdade, o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou provimento ao recurso para absolver Bruno Lopes de Sousa, por insuficiência de provas.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 18103892), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 29/08/2024